Tribunal: STF
Processo: Rcl 43007
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de petição apresentada pelo Deputado Federal Rui Goethe da Costa Falcão, na qual informa, em suma, o seguinte 
    “[...]
    6. Embora até o momento a íntegra do material apreendido na Operação Spoofing ainda não tenha sido disponibilizada, há nos presentes autos documentos que comprovam a existência de diálogos registrados entre procuradores da República e o ex-juiz SÉRGIO FERNANDO MORO, a partir dos quais é possível constatar fortes indícios da existência de uma associação estruturalmente ordenada e composta por agentes públicos, que se valeram da manipulação fraudulenta do sistema de justiça para ocultar a implementação de um projeto político e ideológico de poder, contando com a participação de agentes estrangeiros, cujo propósito aparenta ter sido a violação da soberania nacional, a obtenção de vantagens indevidas, a satisfação de interesses ou sentimentos pessoais e o aniquilamento do Estado de Direito.
    [...]
    10. A verdade é que parte do material apreendido na Operação Spoofing deve ser de conhecimento público, especialmente as mensagens que tratam de possíveis atentados à segurança e soberania nacional, inexistindo qualquer razão para que comunicações funcionais sejam classificadas como documentos sigilosos.
    11. Para que possamos compreender o alcance do sigilo das comunicações entre funcionários públicos, é necessário que se estabeleça a distinção entre mensagens particulares e mensagens funcionais.
    12. As mensagens particulares, mesmo quando trocadas entre funcionários públicos, são de natureza sigilosa em razão dos direitos fundamentais à intimidade e à privacidade, não podendo ser utilizadas como meio de prova contra seus interlocutores sem que haja decisão judicial afastando o sigilo de modo fundamentado.
    [...]
    16. Note-se que, ao tratar de documentos e comunicações relativos ao exercício de função pública, a Constituição Federal estabelece que a regra é a publicidade e limita o sigilo às informações imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado. 
    [...]
    27. Nesse trecho, observa-se que alguns procuradores mantinham tratativas diretas com o Departamento de Justiça dos EUA-DOJ sobre valores e percentuais negociados em acordos de leniência, aparentemente fora dos canais oficiais de cooperação do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça.
    [...] 
    55. Nesse cenário, os diálogos em questão indicam que as atividades da Operação Lava Jato desenvolveram-se mediante uma associação estruturalmente ordenada e composta por agentes públicos, que se valeram da manipulação fraudulenta do sistema de justiça para ocultar a implementação de um projeto político e ideológico de poder, contando com a participação de agentes estrangeiros, cujo propósito aparenta ter sido a violação da soberania nacional, a obtenção de vantagens indevidas, a satisfação de interesses ou sentimentos pessoais e o aniquilamento do Estado de Direito.” (documento eletrônico 251, fls. 3-32, grifos no original)
    Em conclusão, após reproduzir trechos de diálogos coletados, o peticionante, em síntese, requer
    “Diante do quadro apresentado, há evidente interesse público no material apreendido na Operação Spoofing, em razão dos fortes indícios da prática de atos que afrontaram a soberania nacional, lesaram o patrimônio público brasileiro e atentaram contra o Estado Democrático de Direito.
    Ante o exposto, requer seja concedido acesso aos arquivos apreendidos na Operação Spoofing, possibilitando-se o exercício da função atípica de fiscalização do Câmara dos Deputados; ou, subsidiariamente, que seja determinado o compartilhamento do aludido material apreendido na Operação Spoofing com a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle do Congresso Nacional, a Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público e a Procuradoria do Tribunal de Contas da União, para avaliação das providências cabíveis, sob pena de irreversível descrédito do sistema de justiça brasileiro. “ (documento eletrônico 251, fls. 33, grifos no original)
    É o breve relatório. Decido.
    Bem examinada a petição acima sumariada, rememoro já ter assentado anteriormente (documentos eletrônicos 136 e 248) que a ampliação dos limites subjetivos desta lide e o consequente deferimento de pedidos de acesso aos dados acostados aos autos, só pode ocorrer com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, litteris: 
    “Art. 580. No caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.” 
    Como se nota, a aplicação do disposto no art. 580 do CPP demanda o preenchimento simultâneo de duas condições, quais sejam: (i) o interessado deve integrar a mesma relação jurídico-processual do beneficiário da decisão que pretende aproveitar; e (ii) as razões para pleitear o benefício não poder estar fundadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal. 
    Com esse dispositivo processual, o legislador pretendeu dar concreção ao princípio da isonomia, impedindo que acusados, cuja situação fática e jurídica seja idêntica, recebam tratamento desigual. Com efeito, buscou evitar a superveniência de decisões conflitantes, estabelecendo que o resultado favorável a determinado réu atinja igualmente todos os corréus (BADARÓ, Gustavo Henrique.  Processo penal.  5a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 843).  
    Conforme assentei em diversas passagens desta reclamação, delimitando o seu objeto, o fundamento da decisão que permitiu o acesso do reclamante ao material apreendido pela Polícia Federal em poder de hackers reside no direito que o texto constitucional lhe afiança de contestar, amplamente, as acusações contra ele deduzidas em uma determinada ação penal.
    Já o pedido de compartilhamento de provas produzidas em outro processo, exige, antes de tudo, que exista, no mínimo, um procedimento judicial ou administrativo já instaurado, inclusive para permitir que o magistrado examine a sua pertinência e delimite o âmbito daquilo que pode ou não ser compartido. 
    Didier Júnior, a respeito do tema, explica o seguinte: “Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal, em exame pericial, que é trasladada para outro processo por meio de certidão extraída daquele” (DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6a ed. Salvador: Jus Podivim. 2006, p. 523). 
    Diante dessas considerações, entendo que não se mostra possível atender o pleito formulado pelo peticionante, o qual pretende obter o compartilhamento de elementos de convicção abrigados na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em trâmite na 10a Vara Federal Criminal de Brasília. Com efeito, até mesmo o acesso deferido ao reclamante ficou circunscrito aos dados que lhe digam respeito, direta ou indiretamente, ou possam, de alguma forma, ser úteis à sua defesa.
    Nada impede, porém, que o peticionante tenha acesso aos documentos encartados nos autos desta reclamação, com base no art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, b, da Constituição Federal, os quais asseguram a todos o direito de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse, ou de interesse coletivo ou geral [...], ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado”, assegurando-lhe, ainda, “a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”, independentemente do pagamento de taxas judiciais. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado pelo Deputado Federal Rui Goethe da Costa Falcão de compartilhamento do material arrecadado na Operação Spoofing, contido na Ação Penal 1015706-59.2019.4.01.3400, em curso na 10a Vara Federal Criminal de Brasília, ressaltando, todavia, que própria Lei Maior lhe assegura o acesso aos documentos juntados aos presentes autos que não estejam sob sigilo, permitindo, ademais, a extração de cópias e a obtenção de certidões para a defesa de interesses pessoais, institucionais ou coletivos.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator